Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-79.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703551-79.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO FIGUEIREDO, MARCIA DE MATOS FIGUEIREDO, PEDRO AUGUSTO MATOS FIGUEIREDO APELADO: MARCIA DE MATOS FIGUEIREDO, SARAH DE AZEVEDO FIGUEIREDO, PEDRO AUGUSTO MATOS FIGUEIREDO, CARLOS EDUARDO DE AZEVEDO FIGUEIREDO D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, com base no art. 1.023, § 2o, do CPC, dê-se vista às contrapartes para manifestar, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 27 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator